Tribunal: STF
Processo: HC 230378
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE. CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA NÃO EVIDENCIADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.7.2023, por Marco Antônio dos Santos Ferreira, advogado, em benefício de Bruno Luiz Vieira Correia, contra decisão pela qual, em 9.3.2023, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, conheceu parcialmente do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 171.768 e, nessa parte, a ele negou provimento. 



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado, em 22.7.2021, na Ação Penal n. 0144490-93.2012.8.19.0001, pela prática do delito previsto nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe mediante emboscada), fato ocorrido em 19.7.2011. Narrou-se na inicial acusatória: 



    “No dia 19/07/2011, por volta das 20 horas e 20 minutos, na Estrada da Água Branca, altura do nº 1234, em frente à Escola de Instrução Especializada do Exército, no bairro de Realengo, nesta cidade, o denunciado, consciente e voluntariamente, em comunhão de ações e desígnios com outros criminosos ainda não identificados, efetuou disparos de arma de fogo na vítima Isaías Marcio da Silva, conhecido como MARCIO, produzindo-lhe as lesões corporais descritas no Laudo de Exame de Corpo de delito e Necropsia de 
fls. 44/47, por sua natureza e sede, foram a causa eficiente de sua morte. 



    O crime foi praticado por motivo torpe, consistente em vingança perpetrada pelo autor do fato, notório agiota da região, por não ter recebido da vítima os valores emprestados devidos, acompanhados dos juros abusivos, que costumava lhe cobrar.



    O crime também foi praticado mediante emboscada, uma vez que o denunciado e seus comparsas passaram a observar os movimentos da vítima à distância, que estava numa mesa de bar e aguardaram seu deslocamento sozinho e à noite, para então surpreendê-lo com disparos de arma de fogo, efetuados de dentro de um veículo escuro” (fl. 3, 
e-doc. 3). 



    O mandado de prisão temporária expedido em desfavor do paciente, em 12.4.2012, foi cumprido em 30.6.2021 (fls. 3-5, e-doc. 14). 



    Em 27.7.2021, foi recebida a denúncia em desfavor do paciente e decretada a sua prisão preventiva. Em 14.10.2022, o paciente foi pronunciado e mantida a constrição cautelar da liberdade (fls. 7-8, 
e-doc. 28 e fls. 1-3, e-doc. 30). 



    Em 12.4.2023, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra a decisão de pronúncia (fls. 44-51, e-doc. 30). 



    A defesa postulou a revogação da prisão preventiva do paciente. Esse pedido foi indeferido, em 12.1.2022, pelo juízo da comarca da Capital do Rio de Janeiro (e-doc. 34). 



    Contra essa decisão impetrou-se o Habeas Corpus n. 0050223-83.2022.8.19.0000, o qual foi denegado pela Oitava Câmara Criminal do Tribunal estadual em 1º.9.2022 (e-doc. 35). 



    Essa decisão foi objeto do Recurso Ordinário em Habeas Corpus 
n. 171.768, conhecido em parte e, nessa extensão, a ele negado provimento pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, em 9.3.2023 (e-doc. 32). 



    3. Contra essa decisão monocrática impetra-se o presente habeas corpus. O impetrante sustenta inidoneidade dos fundamentos utilizados para a decretação da prisão preventiva, fragilidade probatória e ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.



    Afirma que o decreto preventivo na origem estaria baseado no fato de o paciente “não ter cumprido o mandado de prisão temporária na data de sua expedição, etiquetando-o então como foragido” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Questiona “como poderia o Paciente responder a decretação da prisão temporária, se nem ao menos o mesmo teria conhecimento do inquérito, nem dos fatos a este imputados, nem sequer foi notificado o Paciente à época da declaração de sua prisão em fase de inquérito policial, a fim de prestar esclarecimentos quanto aos fatos, na Delegacia de Homicídios da Capital” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Alega que as informações fornecidas pelos familiares da vítima teriam induzido a autoridade policial a cometer “erro grosseiro” quanto à personalidade do paciente (fl. 2, e-doc. 1).



    Aponta que os depoimentos das testemunhas no inquérito policial seriam conflitantes, com diversos vícios e erros na fase investigativa, pois o mandado de prisão teria sido expedido para endereço diverso do local da sua moradia. Portanto, não haveria elementos idôneos para atribuir ao paciente a condição de foragido (fls. 3-4, e-doc. 1). 



    O impetrante argumenta que a “falta da apuração efetiva dos dados e informações em fase investigativa compreende a ilegalidade do feito, corroborando assim, para a insustentabilidade do que decorre deste procedimento administrativo viciado, ao qual incontestavelmente se segue em uma cadeia de ilegalidades” (fl. 6, e-doc. 1).



    Ressalta que teria ocorrido morosidade na conclusão da instrução penal, sem que a defesa tivesse contribuído (fl. 9, e-doc. 1). 



    Enfatiza que teria requerido diligências para “oficiar a OI S.A, Concessionária de Energia LIGHT e em AIJ, requereu sem oposições do Parquet, oficio ao BACEN e DETRAN, todas deferidas e que apenas a única diligência [que teria sido cumprida foi a]  (...) da LIGHT”, entretanto, todas seriam importantes a fim de comprovar que o paciente residia em endereço diverso do apontado na sua qualificação para a intimação (fls. 9-10, 
e-doc. 1). 



    Aponta “clara violação a liberdade do Paciente, dentro do mesmo prisma da imparcialidade adotada pela ora Autoridade Coatora, visto que a mesma modificou o entendimento [na manutenção da prisão preventiva] em razão apenas das alegações infundadas das testemunhas de acusação que sequer possuem cunho comprobatório que possa apontar o ora Paciente como alguém de fato que oferece perigo” (fl. 14, e-doc. 1). 



    Assinala que “parece cabalmente é que nenhum dos Tribunais teve o trabalho de observar analisar as razões desta defesa técnica, [pois o paciente estaria] preso no ouvir falar, ouvir dizer (...) [O]utro ponto é que (...) [haveria] supremacia entre as testemunhas de Acusação e as da defesa[, p]ois nos autos isto está clarividente, o que nos parece que não só o juízo a quo, o Tribunal a quo e o Superior Tribunal não viram o que está estampado gritante e exposto nos autos” (fls. 21-22, e-doc. 1). 



    Contesta a contemporaneidade do decreto prisional, pois não haveria provas que comprovem que o paciente poderia oferecer “perigo ou risco ao resultado do processo” (fl. 25, e-doc. 1). 



    Para corroborar os argumentos apresentados, cita julgados deste Supremo Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Por fim, diante do demonstrado, a defesa técnica do Paciente requer que Vossa Excelência acate os argumentos expedidos e que determine a soltura imediata do Acusado, para que o mesmo venha a responder ao processo em liberdade. 



    Requer ainda, a confirmação no mérito da liminar ora pleiteada para que se consolide em favor do Paciente, assim como desrespeito ao disciplinamento normativo a que se subordina tal medida extrema (artigo 412 e 580 do CPP) e com supedâneo no artigo 5º, LVII e LXVI, e LXVIII da CF/88, aguarda o impetrante, haja por bem Vossa Excelência, num gesto de estrita justiça, concedendo-se a liminar requerida para que seja o paciente posto em liberdade até o julgamento de mérito da impetração. 



    E assim expedindo-se assim o alvará de soltura em favor do Paciente BRUNO LUIZ VIEIRA CORREIA e no mérito, após apreciação e concessão da liminar requerida, seja processado o presente writ e concedida a ordem, revogando-se em definitivo a segregação cautelar do paciente. 



    Uma vez deferido, liminarmente, a presente Ordem de writ, requer-se a expedição do competente contramandado de prisão, e por outras medidas cautelares constantes do art. 319 do Código de Processo Penal, no qual serão cumpridas integralmente pelo Acusado, tudo na forma da lei, tudo por ser medida da mais lídima e linear justiça!!!” (fl. 28, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    4. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à legislação vigente e à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    5. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, conheceu em parte do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 171.768 e, nessa extensão, a ele negou provimento. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confiram-se também estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    6. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie.



    7. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade comprovada ou teratologia, é de se anotar que, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:



    “(...) Em 22/7/2021 foi oferecida denúncia imputando ao agente a suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado). Ao receber a denúncia, em 27/7/2021, o Juízo de primeiro grau acolheu o requerimento do Ministério Público e decretou a prisão preventiva do réu. Em 12/1/2022 foi indeferido pedido de revogação da custódia. 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado:



    ‘HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE RELAXAMENTO OU REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. 



    1. Trata-se de Ação Mandamental pela qual o Impetrante busca revogação da prisão preventiva, argumentando, em síntese, ausência de fundamentação idônea e dos requisitos legais. 



    2. Consultando os autos de origem, eis que eletrônicos, 
vê-se que o Paciente foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do CP, ocorrido em 19/07/2011. Relata-se, na exordial, em síntese que, na referida data, por volta das 20 horas e 20 minutos, na Estrada da Água Branca, altura do nº 1234, em frente à Escola de Instrução Especializada do Exército, no bairro de Realengo o Paciente, junto com elementos ainda não identificados, efetuou disparos de arma de fogo contra Isaías Marcio da Silva, conhecido como MARCIO, 
produzindo-lhe as lesões corporais descritas no Laudo de Exame de Corpo de delito e Necropsia de fls. 44/47, por sua natureza e sede, foram a causa eficiente de sua morte. Consta que o crime foi cometido por motivo torpe, vingança, eis que o Réu seria notório agiota da região e não teria recebido da vítima os valores que lhe haviam sido emprestados e dos juros abusivos, que costumava lhe cobrar. Relata-se, também, que o crime foi praticado mediante emboscada, uma vez que o denunciado e seus comparsas passaram a observar os movimentos da vítima à distância, que estava numa mesa de bar e aguardaram seu deslocamento sozinha e à noite, para, então, surpreendê-la com disparos de arma de fogo, efetuados de dentro de um veículo escuro. Em 12.04.2012 havia sido deferido o pedido ministerial e decretada a prisão temporária do paciente (index 29). O mandado de prisão foi cumprido em 30.06.2021 (index 57) e o paciente foi ouvido em sede policial, declarando que conhecia a vítima e que eram bons colegas. Perguntado se emprestou quantia em dinheiro à vítima, reservou-se ao direito de prestar declarações somente na presença de seu advogado (index 40). O Parquet ofereceu Denúncia no dia 22.07.2021 e pleiteou a decretação da prisão preventiva do Paciente (index 54). No dia 27.07.2021 foi recebida a Denúncia e decretada a prisão preventiva (index 56). A Defesa do Paciente, representada pelo ora impetrante, formulou pleito liberatório (index 64), sendo o mesmo indeferido em 19.08.2021, (index 71). No dia 08.09.2021 foi proferida Decisão designando AIJ para o dia 04.10.2021 (index 76). Na data aprazada, estando ausentes as testemunhas de acusação, foi o ato redesignado para o dia 06.12.2021 e reiterado o pleito liberatório (index 332). No dia 20.10.2021, a Juíza a quo proferiu Decisão mantendo a prisão do paciente, dentre outras providências. No dia designado, realizou-se a Audiência, sendo ouvidas duas das testemunhas de acusação. Embora não encerrada a oitiva das testemunhas de acusação, foi deferido o pleito defensivo de oitiva na mesma data de uma testemunha de defesa, eis que portadora de câncer, o que dificultaria seu retorno. Efetivadas as oitivas mencionadas, foi designado o dia 31.01.2022 para continuação da Audiência (index 407). A Defesa renovou o pleito liberatório (index 420) que, após manifestação desfavorável do Parquet, restou indeferido em 13.01.2022 (index 446). A Audiência designada para o dia 31.01.2022 foi redesignada para o dia 07.02.2022 (index 504). Na data aprazada, realizaram-se oitiva das testemunhas faltantes e interrogatório do réu, sendo determinada a abertura de vista às partes para a apresentação das Alegações Finais (index 525). Após, foram deferidas diligências requeridas pela Defesa, que formulou novo pleito liberatório, o qual foi indeferido em 13/7/2022. As diligências requeridas pela Defesa foram cumpridas, as partes já apresentaram suas alegações finais (indexes 823 e 837) e, quando do fechamento deste Voto, os autos estavam a aguardar o término das férias da Juíza vinculada, a fim de que os autos lhe sigam conclusos para sentença. 



    3. A prisão cautelar não ofende a presunção de inocência, sendo neste sentido a Jurisprudência. O inciso LXI do art. 5º, da Constituição prevê hipóteses de prisão cautelar, estando nos 
arts. 312 e seguintes do CPP os requisitos autorizadores da custódia preventiva, presentes no caso concreto. Outrossim, em que pesem os argumentos defensivos de que o Paciente reside no mesmo endereço desde antes dos fatos em questão e que tal endereço não é aquele que consta de sua qualificação indireta em sede policial, fato é que, quando do decreto da prisão temporária já havia nos autos notícia de que estava foragido. De qualquer forma, os decretos das prisões temporária e preventiva não se amparam apenas na notícia de evasão, como se vê das decisões destacadas no corpo do Voto. Os delitos imputados ao Paciente são de gravidade concreta inconteste, cumprindo destacar que foram efetuados diversos disparos de arma de fogo contra a vítima em via pública, sendo esta a causa de sua morte. Outrossim, a Denúncia aponta que o réu exercia atividade de agiotagem, mediante extorsão o que, segundo consignado pela Julgadora em sua Decisão proferida no dia 13.07.2022, teria sido ratificado em juízo pelas testemunhas. Outrossim, também como registrado em decisão anterior, proferida na data de 13/01/2022, há notícia de que o réu, além da prática da agiotagem, estaria envolvido com o grupo de milícia atuante na localidade onde ocorreram os fatos, bem como que a testemunha Maria da Conceição, viúva da vítima, segundo relatado pela testemunha Fábio, seu enteado, não teria comparecido à última audiência por temor do acusado. Aliás, já na decisão proferida na data de 21/10/2021, registrava-se que outra testemunha, Aline Cristine, somente se encorajou a depor em Delegacia após saber que o acusado estava preso. Não se podendo afastar neste momento a possibilidade de pronúncia, importante lembrar que o procedimento relativo aos crimes de competência do Tribunal do Júri possui duas fases. Sendo este o contexto, com a devida vênia do Impetrante, não vislumbro inidoneidade na fundamentação utilizada nas decisões em a prisão preventiva foi decretada e mantida. No que tange à valoração dos depoimentos das testemunhas, se falaciosos ou não, trata-se de questão intrinsecamente ligada ao mérito da ação penal, de modo que não pode ser realizada nesta sede. Outrossim, condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e trabalho lícito, não têm o condão de, por si só, garantir a liberdade dos que sofrem a persecução penal instaurada pelo Estado se restam evidenciados nos autos fundamentos que recomendam a prisão preventiva. Finalmente, repita-se que a instrução se encontra encerrada, já tendo sido apresentadas as Alegações Finais e que o feito está na iminência de ser sentenciado, como referido. 4. ORDEM DENEGADA.’ (fls. 50/52).



    (...) Conforme relatado, busca-se, no presente recurso, a revogação da custódia cautelar do recorrente. Inicialmente, em consulta à página eletrônica da Corte de origem, verifica-se que, após o julgamento do writ originário, o recorrente foi pronunciado, em 14/10/2022, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, tendo o Magistrado de primeiro grau indeferido o direito de recorrer em liberdade. 



    Extrai-se do decisum que não foram agregados fundamentos ao decreto prisional, limitando-se o Juízo sentenciante a manter a custódia cautelar pelos mesmos fundamentos que ensejaram a decretação da prisão cautelar do recorrente, consignando o seguinte: 



    ‘Já agora admitida a imputação, MANTENHO A PRISÃO do acusado, por entender que remanescem íntegros os pressupostos sob os quais veio a ser decretada a medida extrema, notadamente para garantia da ordem pública, não só em face da gravidade do crime imputado ao acusado – praticado com contornos de execução –, mas também à vista dos informes sobre ser o réu agiota e temido na localidade. 



    Ressalte-se, ainda, que tanto FÁBIO, quanto ALINE, afirmam que os moradores temem o acusado e, por isso, ainda hoje, não se dispõem a depor, o que bem demonstra a atualidade dos requisitos da prisão preventiva, apesar do tempo decorrido desde a prática do crime, e recomenda a manutenção da custódia também como forma de resguardar a instrução criminal que, no procedimento bifásico do júri, há de ser repetida perante os jurados’.



    Esta Quinta Turma possui firme entendimento no sentido de que a manutenção da custódia cautelar por ocasião de sentença superveniente não possui o condão de tornar prejudicado o habeas corpus em que se busca sua revogação, quando não agregados novos e diversos fundamentos ao decreto prisional primitivo.



    (...) Assim, passo a analisar a insurgência. Quanto aos fundamentos da custódia, verifica-se que o Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva do recorrente nos seguintes termos:



    ‘Presente, portanto, o requisito objetivo exigido para decretação da prisão preventiva, estabelecido no artigo 313, inciso I, do CPP. Ademais, estão presentes, no caso, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. O fumus comissi delicti reside na comprovação da existência dos fatos e nos indícios de autoria, demostrados pelos elementos colhidos em sede inquisitorial, como supramencionado. O periculum libertatis decorre da necessidade da custódia cautelar do indiciado para a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal. Inicialmente, deve-se destacar que há notícias de que o acusado exerceria atividade de agiotagem, mediante extorsão. Notório que autores dessa modalidade de delito exercem constante temor, por meio de reiteradas ameaças, não só àqueles que contraem os empréstimos, como também aos moradores da localidade em que desenvolvem suas atividades. Nesse contexto, a liberdade possibilitaria a prática de outros delitos de semelhante gravidade, representando sua liberdade concreta ameaça à ordem pública. Ademais, depreende-se dos elementos informativos que os fatos imputados teriam sido praticados por meio de diversos disparos de arma de fogo em via pública. Destarte, as circunstâncias do delito, que impuseram risco à integridade física e ao patrimônio de terceiros, evidenciam a sua gravidade concreta, além de representar flagrante desrespeito à autoridade estatal e à segurança pública. A decretação da prisão do indiciado é necessária, ainda, para a conveniência da instrução criminal porque a sua liberdade poderia colocar em risco a integridade física e psicológica da testemunha ocular do crime, bem como das demais testemunhas. Frise-se que não se iniciou a instrução criminal e o depoimento das testemunhas e o eventual reconhecimento do acusado em juízo são relevantes para o regular prosseguimento do feito. Nesse ponto, deve-se ressaltar que o crime imputado foi supostamente cometido com extrema covardia e a liberdade do acusado poderia causar justificável temor às testemunhas, impedindo seu comparecimento. Tal quadro se afigura extremamente prejudicial, pois a manutenção do denunciado em liberdade poderia prejudicar ou até impedir completamente a instrução processual. A medida cautelar, portanto, mostra-se imprescindível para assegurar a tranquilidade das testemunhas que irão prestar depoimento em Juízo. Por fim, observa-se que o acusado permaneceu foragido durante relevante lapso temporal, conduta evasiva que demonstra que não pretendia se submeter à persecução penal. Desta forma, diante do contexto apresentado, ao menos por ora, nenhuma das medidas cautelares típicas alternativas à prisão se mostra suficiente a evitar o risco à ordem pública, instrução criminal e à aplicação da lei penal, na forma explicitada’ (fls. 55/56).



    O Tribunal de origem manteve a custódia antecipada destacando que:



    ‘Registre-se que a prisão cautelar não ofende a presunção de inocência, sendo neste sentido a Jurisprudência. O inciso LXI do art. 5º, da Constituição prevê hipóteses de prisão cautelar, estando nos arts. 312 e seguintes do CPP os requisitos autorizadores da custódia preventiva, presentes no caso concreto. Outrossim, em que pesem os argumentos defensivos de que o Paciente reside no mesmo endereço desde antes dos fatos em questão e que tal endereço não é aquele que consta de sua qualificação indireta em sede policial, fato é que, quando do decreto da prisão temporária já havia nos autos notícia de que estava foragido. De qualquer forma, os decretos das prisões temporária e preventiva não se amparam apenas na notícia de evasão, como se vê das decisões já destacadas. Os delitos imputados ao Paciente são de gravidade concreta inconteste, cumprindo destacar que foram efetuados diversos disparos de arma de fogo contra a vítima em via pública, sendo esta a causa de sua morte. Outrossim, a Denúncia aponta que o réu exercia atividade de agiotagem, mediante extorsão o que, segundo consignado pela Julgadora em sua Decisão proferida no dia 13.07.2022, teria sido ratificado em juízo pelas testemunhas. Outrossim, também como registrado em decisão anterior, proferida na data de 13/01/2022, há notícia de que o réu, além da prática da agiotagem, estaria envolvido com o grupo de milícia atuante na localidade onde ocorreram os fatos, bem como que a testemunha Maria da Conceição, viúva da vítima, segundo relatado pela testemunha Fábio, seu enteado, não teria comparecido à última audiência por temor do acusado. Aliás, já na decisão proferida na data de 21/10/2021 registrava-se que outra testemunha, Aline Cristine, somente se encorajou a depor em Delegacia após saber que o acusado estava preso. Não se podendo afastar neste momento a possibilidade de pronúncia, importante lembrar que o procedimento relativo aos crimes de competência do Tribunal do Júri possui duas fases. Sendo este o contexto, com a devida vênia do Impetrante, não vislumbro inidoneidade na fundamentação utilizada nas decisões em que a prisão preventiva foi decretada e mantida’ (fls. 62/63).



    (...) No caso em apreço, a prisão cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, que demonstraram, com base em elementos concretos dos autos, a periculosidade do recorrente e a gravidade do delito, evidenciadas pelo modus operandi da conduta criminosa, na medida em que o acusado, que possui envolvimento com a atividade de agiotagem, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, em via pública, por não ter recebido os valores emprestados, circunstâncias que revelam o risco ao meio social. 



    Ademais, há informações de que testemunhas e moradores do local demonstraram temor em relação ao recorrente, tendo em vista seu suposto vínculo com milícia e pelo fato de possuir comportamento agressivo, recomendando-se a manutenção da custódia cautelar, também, para conveniência da instrução criminal. 



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 



    A propósito, vejam-se os seguintes precedentes:



    (...) Ressalto que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não impede a decretação da prisão preventiva. 



    Ademais, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça – STJ é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.



    (...) Cumpre ressaltar que a alegação de excesso de prazo para o encerramento da instrução fica superada pela superveniência da sentença de pronúncia, nos termos do enunciado n. 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 



    Por fim, as questões relativas à existência de vícios no inquérito policial não foram objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta o seu exame por este Tribunal Superior, sob pena de supressão de instância.



    (...) Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do recorrente. 



    Ante o exposto, conheço em parte do recurso ordinário em habeas corpus e, nessa extensão, nego-lhe provimento’ (e-doc. 32).



    8. Diferente do alegado na presente impetração, não se há cogitar, na espécie, de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, o decreto prisional foi fundamentado na gravidade concreta do delito praticado e na necessidade de resguardar a ordem pública. Ressaltou-se que“ o acusado, que possui envolvimento com a atividade de agiotagem, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, em via pública, por não ter recebido os valores emprestados, circunstâncias que revelam o risco ao meio social. 



    Ademais, há informações de que testemunhas e moradores do local demonstraram temor em relação ao recorrente, tendo em vista seu suposto vínculo com milícia e pelo fato de possuir comportamento agressivo, recomendando-se a manutenção da custódia cautelar, também, para conveniência da instrução criminal” (fls. 8-9, e-doc. 32). 



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade da conduta e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE COM PARTICIPAÇÃO DE MENORES E NOS ARREDORES DE ESCOLA. CUSTÓDIA PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE: MODUS OPERANDI E RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR: ALEGADA CONDIÇÃO DE RESPONSÁVEL LEGAL DE NETO MENOR NÃO DEMONSTRADA. TRAFICÂNCIA EM AMBIENTE FAMILIAR. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO INDICATIVAS DE INAPLICABILIDADE DO HABEAS CORPUS COLETIVO 
N. 143.641. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.354-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, 
DJe 21.6.2023).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia prevent